Tribunal: STF
Processo: ARE 1372484
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos: 



    “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. ALUNO APRENDIZ. SÚMULA 96 TCU. ACÓRDÃO 2.024/2005 TCU. RECENTE ALTERAÇÃO DA SÚMULA 18 DA TNU. PRECEDENTE DO STF. EXIGÊNCIA DE EXECUÇÃO DO OFÍCIO MEDIANTE ENCOMENDA DE TERCEIROS. NÃO DEMONSTRADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (eDOC 7, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, XXIV; 201, caput, § 9º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o direito à contagem do tempo como Aluno aprendiz em escola técnica profissionalizante advém do simples fato do Recorrente comprovar que estudou em escola técnica profissionalizante (eDOC 9, p. 17).



    Afirma-se que esteve regularmente matriculado no Centro de Ensino Médio Asa Norte – CEAN, entre 1979 e 1981, e que, durante esse período, recebeu retribuição in natura, consistente no recebimento de uniforme e material escolar (eDOC 9, p. 18).



    Argumenta-se, ainda, que foi a Lei que permitiu a contagem do tempo como aluno aprendiz para fins previdenciários e a mesma não exigiu a efetiva prestação de serviços do aluno com a produção de bens e encomendas destinadas a terceiros (...) e que havia (...) aqueles [alunos] que recebiam retribuição em dinheiro em razão de pesquisas, ou monitorias de matérias específicas (...), bem como (...) outros que recebiam auxílio in natura, como o caso do RECORRENTE, cuja comprovação restou demonstrada pela certidão da escola técnica que AFIRMOU TER PAGO AO RECORRENTE AUXÍLIA IN NATURA (eDOC 9, p. 17).



    Por fim, sustenta-se que é possível a averbação do tempo de serviço das horas cursadas em escola técnica profissionalizante na qualidade de aluno aprendiz, ainda que não tenha ocorrido o recolhimento de contribuições previdenciárias, desde que a) retribuição seja paga com orçamento público; b) e o tempo de serviço a ser averbado, tenha sido cumprido antes do advento da Emenda Constitucional nº 20, de 16 de dezembro de 1998 (eDOC 9, p. 15).



    Realizado o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem, foi reconhecida a deserção do recorrente ante a falta de recolhimento do preparo (eDOC 11, p. 1).



    Distribuídos os autos, determinei a intimação do recorrente para recolher o preparo (eDOC 21), o que foi devidamente realizado, conforme eDOCs 24, 25, 26 e 27.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 6 do Decreto-Lei nº 4.073/1942 e art. 60, XXII, Decreto 3.048/1999) e o acervo fático-probatório constante nos autos, consignou que o traço que distingue o aluno-aprendiz dos demais alunos não é a percepção de auxílio para a conclusão do respectivo curso, mas a percepção de remuneração como contraprestação a serviços executados na confecção de encomendas vendidas a terceiros. Com base nesse entendimento, concluiu que, no caso dos autos, não restou demonstrada a prestação do serviço mencionado, ainda que o recorrente alegue o recebimento de remuneração in natura. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “3. A eventual possibilidade de concessão do pleito da parte autora tem fundamento no art. 67 do Decreto-Lei 4073/42, bem assim como no que estabelece o Decreto 3.048/99, art. 60, XXII (“Art. 60. Até que lei específica discipline a matéria, são contados como tempo de contribuição, entre outros: XXII - O tempo exercido na condição de aluno-aprendiz referente ao período de aprendizado profissional realizado em escola técnica, desde que comprovada a remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento público e o vínculo empregatício). Contudo, é necessário verificar se estão preenchidos todos os requisitos para que a atividade exercida na qualidade de “aluno-aprendiz” possa ser computada como tempo de serviço. 4. A Súmula 96 do TCU estabelece que “conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução e encomendas para terceiros”. A mencionada súmula do TCU foi editada no ano de 1976, com modificação para a atual redação no ano de 1995. 5. No entanto, em importante julgado o próprio TCU, por ocasião do Acórdão 2.024/2005, aprofundou a matéria, com a evolução do posicionamento sumulado, ressaltando que “O que caracteriza o tempo de serviço do aluno-aprendiz não é o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar ou mesmo de um auxílio financeiro, mas sim a execução de atividades com vistas a atender encomendas de terceiros. O pagamento por esses serviços, executados pelo aluno-aprendiz pode ser feito por meio de 'salário' em espécie - ou parcela da renda auferida com esses serviços, nos termos utilizados pela legislação da época - e 'salário' in natura - alimentação, fardamento, alojamento e material escolar, dentre outras possibilidades. (...) O traço que distingue o aluno-aprendiz dos demais alunos não é a percepção de auxílio para a conclusão do respectivo curso, mas a percepção de remuneração como contraprestação a serviços executados na confecção de encomendas vendidas a terceiros”. Ainda, naquela decisão o Tribunal de Contas concluiu que: “9.2.5 (...) a simples percepção de auxílio financeiro não é suficiente para caracterizar a condição de aluno-aprendiz, que somente ocorre nos períodos em que os alunos efetivamente laboraram para o atendimento de encomendas recebidas pelas escolas; (...) 9.3.1. a emissão de certidão de tempo de serviço de aluno-aprendiz deve estar baseada em documentos que comprovem o labor do então estudante na execução de encomendas recebidas pela escola e deve expressamente mencionar o período trabalhado, bem assim a remuneração percebida”. 6. Do mesmo modo, o STF decidiu no MS 31.518/DF que: “PROVENTOS DA APOSENTADORIA – TEMPO DE SERVIÇO – ALUNO-APRENDIZ – COMPROVAÇÃO. O cômputo do tempo de serviço como aluno-aprendiz exige a demonstração da efetiva execução do ofício para o qual recebia instrução, mediante encomendas de terceiros”. (STF. 1ª Turma. MS 31518/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 7/2/2017, DJe 6/9/2017). O STF apenas fez a ressalva para preservar as aposentadorias já concedidas pelo TCU, sem a aplicação retroativa do acórdão 2.024/2005 do TCU, em nome da segurança jurídica. Neste sentido: (STF. 2ª Turma. MS 32415/DF AGR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 22/2/2019, DJe 1/3/2019). 7. No ano de 2020 também foi efetuada a alteração da redação da Súmula 18 da TNU, que passou a vigorar com a seguinte redação: “Para fins previdenciários, o cômputo do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz exige a comprovação de que, durante o período de aprendizado, houve simultaneamente: (i) retribuição consubstanciada em prestação pecuniária ou em auxílios materiais; (ii) à conta do Orçamento; (iii) a título de contraprestação por labor; (iv) na execução de bens e serviços destinados a terceiros”. 8. Portanto, o cerne da questão é a comprovação da contraprestação decorrente de encomenda por terceiros de trabalhos técnicos, que justificaria o cômputo do tempo como aluno-aprendiz para aposentadoria. 9. Na espécie, a parte autora colacionou aos autos os documentos ID 26187259, 26187260 e 26187265. Destaca-se que na declaração escolar ID 26187260, pág. 2 há expressa indicação de que “declaramos que ainda à época na então Fundação Educacional, era fornecido aos estudantes matriculados salário indireto representado, principalmente, por material escolar, nos termos concebidos pelo TCDF”. 10. Não preenchido o requisito estabelecido pelo STF relativo a efetiva execução de ofício para o qual recebia instrução mediante encomendas de terceiros, conclui-se que aqueles períodos como aluno-aprendiz não devem ser computados para a averbação pretendida. 11. Especificamente quanto ao ano de 1981, a parte autora junta o documento ID 26187260, pág. 9 para demonstrar a realização de estágio. Contudo, quanto ao requisito relativo às encomendas de terceiros, o artigo 32 da Lei 3.552/59 ressaltou que: “As escolas de ensino industrial, sem prejuízo do ensino sistemático, poderão aceitar encomendas de terceiros, mediante remuneração. Parágrafo único. A execução dessas encomendas, sem prejuízo da aprendizagem sistemática, será feita pelos alunos, que participarão da remuneração prestada”. Regulamentando a matéria, o Decreto nº 47.038/59 elucidou que: “Art. 122. As escolas, sem prejuízo do ensino sistemática, poderão aceitar encomendas de terceiros, mediante remuneração. § 1º A execução dessas encomendas será feita pelos alunos ou ex-alunos que hajam concluído o curso, visando, neste caso, ao seu aperfeiçoamento profissional. (...) Art. 123. A execução da encomenda será precedida de autorização da diretoria da escola, mediante orçamento prévio, que discriminará: (...) § 1º A remuneração devida a esses trabalhos, com exceção do lucro e mão-de-obra reverterá às economias administrativas da Escola. § 2º As importâncias correspondentes ao lucro e ao valor da mão-de-obra serão destinadas, respectivamente, à Caixa Escolar e aos alunos e a ex-alunos que participaram da encomenda. Art. 124. Os trabalhos realizados pelos alunos, dentro do plano de aprendizagem metódica, poderão ser vendidos, revertendo o produto das vendas em benefício da Caixa Escolar”. 12. Da análise detalhada do conceito de encomendas de terceiros constata-se que a mera realização do estágio pela parte autora no decorrer do ano de 1981 junto a uma universidade não é suficiente para permitir a averbação do período como tempo de serviço. Isso porque da leitura dos mencionados artigo 32 da Lei 3.552/59 e artigos 122 a 124 do Decreto nº 47.038/59 identifica-se que as escolas técnicas poderiam aceitar encomendas de terceiros mediante remuneração, a serem executados pelos seus alunos (ou ex-alunos) que participariam mediante a remuneração do valor desses trabalhos, sendo que o artigo 124 elucidou que os trabalhos realizados pelos alunos poderiam ser vendidos, revertendo o produto das vendas em benefício da Caixa Escolar. Desse modo, é evidente que o estágio realizado na universidade não se assemelha à exigência de retribuição à conta do orçamento pela execução de bens e serviços decorrente de encomendas de terceiros, o que também impossibilita a averbação da atividade realizada pela parte autora naquele ano como tempo de serviço. 13. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95” (eDOC 7, p. 2-4)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, visto que remonta à interpretação dos requisitos disposto na legislação para a contagem do período de aluno-aprendiz como tempo de contribuição para fins de aposentadoria, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, posto que o entendimento adotado por aquela Corte se sustenta na não comprovação do efetivo ofício durante o período em que era aluno-aprendiz, requisito exigido para a subsunção dos fatos à hipótese de contagem de tempo de contribuição prevista na lei, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ALUNO APRENDIZ. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1331086 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03.09.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO-APRENDIZ. DECADÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279/STF. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E Nº 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 832655 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.04.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO COMO ALUNO-APRENDIZ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo” (ARE 1087423 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente